Tribunal: TJPA
Processo: 0802876-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802876-75.2018.8.14.0040

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDIMENO DE ORGÃOS MUNICIPAIS. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. COMPRIOVAÇÃO MEDIANTE NOTAS FISCAIS RATIFICADAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REEMBILSO DE MULTAS NO PERIODO EM QUE OS VEICULOS ESTIVERAM SOB A RESPONSABUILIDADE DO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO, CONFORME DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os atos da Administração Pública devem ser regidos estritamente pela legislação em vigor. E a legislação vigente prescreve um iter procedimental a ser seguido pela Fazenda Pública para constituição de crédito em favor do particular e para liquidação desse direito creditório, consoante o disposto nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.

No caso, extrai-se do processado que a apelante firmou, em 16/02/2011, o Contrato Administrativo nº 20110099 com o Município recorrido, cujo objeto consistiu na locação de veículos automotores leves para atendimento das unidades do referido ente público. Destaca-se que a avença foi objeto de diversos aditivos, sendo o último materializado pelo décimo termo, com validade até 16/08/2016.

3.

Ressalta-se que em conformidade com a cláusula 1.7 da avença ao norte mencionada, a responsabilidade pelo pagamento das condições, bem como das multas de trânsito, é exclusiva do ente contratante.

4.

Por sua vez, a Nota Fiscal nº 4.613, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$64.523,55 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), valendo destacar que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço.

5.

Denota-se, ainda, que a Nota Fiscal nº 4.615, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$73.116,22 (setenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), ressaltando-se que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço.

6.

Deve ser pontuado, também, que durante a execução do contrato, sobrevieram diversas infrações de trânsito no período em que os veículos estiveram sob a responsabilidade dos órgãos do ente recorrido, conforme as notas de reembolso devidamente ratificadas pela autoridade administrativa, sendo o valor apurado na ordem de R$28.504,56 (vinte e oito mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

7.

Assim, comporta provimento parcial o presente recurso.

8.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0802876-75.2018.8.14.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id.
5501112, págs. 1/12), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em razão de não cumprimento de obrigações contratuais, uma vez que não efetuou (o recorrido) os pagamentos mensais com os consectários legais, bem como não reembolsou os valores despendidos a título de multas.

Relata a recorrente que em 16/02/2011 firmou com o recorrido o contrato administrativo nº 20110099, cujo objeto consistia na locação de veículos para as unidades municipais, tendo, referida avença, duração inicial de 60 (sessenta) meses, contudo, com os aditivos realizados, o prazo se encerrou em 16/08/2016.

Esclarece que mesmo após o encerramento da vigência do último aditivo contratual, alguns veículos continuaram na posse do recorrido.

Frisa que após 16/08/2016, quatro veículos pertencente a sua frota foram autuados por infração de trânsito, sendo expedidas Notas de Reembolso de Multas.

Afirma que em conformidade com o contrato, a obrigação mensal para o pagamento dos serviços era no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a apresentação das notas fiscais, sendo que parte do serviço foi prestado, porém não quitado.

Expõe que as Notas Fiscais nºs 4.613 e 4615, nos valores de R$64.523,55 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) e de R$73.116,22 (setenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), não foram quitadas.

Alega também que foram expedidas diversas notas de reembolso de multas que totalizaram mais de 200 (duzentas) infrações de trânsito.

Diz a apelante que todos os referidos documentos instruíram a petição inicial, com o demonstrativo dos valores devidos.

Alude que mesmo tendo se desincumbido do ônus probatório, o juiz de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o fato constitutivo do direito não foi demonstrado.

Defende a recorrente que as notas de reembolso de multas nºs 465 e 441 foram devidamente certificadas por funcionário do ente recorrido e se referem aos veículos de placas NEM1714, NEM3592 e NEM3581 e QDJ-2914.

Menciona que o juiz de origem não considerou o período contratual e as obrigações do ente e que a falta de gestão não autoriza o descumprimento de obrigação, conforme julgados que cita.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, reformando-se a sentença com a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento da quantia de R$253.869,50 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), relativa às parcelas não pagas das Notas Fiscais nºs 4.613 e 4.615, bem como ao ressarcimento de multas.

Recurso preparado (id. 5501113, pág. 1) e tempestivo (id. 5501114, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 5501118, págs. 1/5), tendo o apelado postulado o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 5501119, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 6303946, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7899650, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o presente recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Locavel Serviços Ltda., ora apelante, a condenação do Município de Parauapebas, ora apelado, ao pagamento da importância de R$ 195.132,10 (cento e noventa e cinco mil, cento e trinta e dois reais e dez centavos) a título de prestação de serviços efetuados e não quitados e da quantia de R$64.737,40 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) a título de infrações de trânsito de veículos disponibilizados ao ente recorrido no período de contrato administrativo.

Sobre a questão sob exame, deve ser ressaltado que os atos da Administração Pública devem ser regidos estritamente pela legislação em vigor. E a legislação vigente prescreve um iter procedimental a ser seguido pela Fazenda Pública para constituição de crédito em favor do particular e para liquidação desse direito creditório, consoante o disposto nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, que ora reproduzo:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

No caso, extrai-se do processado que a apelante firmou o Contrato Administrativo nº 20110099 com o Município recorrido, em 16/02/2011 (id. 5500691, págs. 1/20), cujo objeto consistiu na locação de veículos automotores leves para atendimento das unidades do referido ente público
. Destaca-se que a avença foi objeto de diversos aditivos, sendo o último materializado pelo décimo termo, com validade até 16/08/2016 (id. 5500701, pág. 1).

Ressalta-se que em conformidade com a cláusula 1.7 da avença ao norte mencionada, a responsabilidade pelo pagamento das condições, bem como das multas de trânsito, seria exclusiva do ente contratante.

Por sua vez, a Nota Fiscal nº 4.613, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$ 64.523,55 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), valendo destacar que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço (id. 5500788, pág. 1).

Denota-se, ainda, que a Nota Fiscal nº 4.615, expedida em 13/01/2015 comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$73.116,22 (setenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), mostrando-se pertinente ressaltar que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço (id. 5500789, pág. 1).

Necessário pontuar que o somatório das notas fiscais ao norte mencionadas perfaz a importância de R$137.639,17 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Deve ser pontuado, também, que durante a execução do contrato, sobrevieram diversas infrações de trânsito no período em que os veículos estiveram sob a responsabilidade dos órgãos do ente recorrido, conforme as notas de reembolso devidamente ratificadas pela autoridade administrativa, sendo o valor apurado na ordem de R$28.504,56 (vinte e oito mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme a relação que ora reproduzo:

Notas de Reembolso de Multas

Número

Data

Valor

30

28/11/2015

R$

255,37

52

17/06/2015

R$

153,23

55

17/06/2015

R$

131,80

57

18/08/2014

R$

102,15

58

18/08/2014

R$

68,10

63

25/08/2014

R$

272,40

70

25/08/2014

R$

68,10

74

25/08/2014

R$

131,80

81

15/09/2014

R$

136,20

93

17/09/2014

R$

102,15

94

17/09/2014

R$

71,00

100

15/10/2014

R$

68,10

102

22/10/2014

R$

89,23

111

30/10/2014

R$

153,22

116

25/11/2014

R$

102,15

118

25/11/2014

R$

102,15

118

25/11/2014

R$

102,15

170

19/03/2015

R$

302,31

177

06/04/2015

R$

936,40

183

13/04/2015

R$

132,07

185

13/04/2015

R$

217,19

191

30/04/2015

R$

102,15

207

15/06/2015

R$

191,54

209

23/06/2015

R$

85,13

211

08/07/2015

R$

264,14

215

15/07/2015

R$

102,15

217

20/07/2015

R$

204,30

218

20/07/2015

R$

459,67

226

06/08/2015

R$

105,05

227

06/08/2015

R$

2.145,21

229

06/08/2015

R$

71,00

233

19/08/2015

R$

68,10

234

25/08/2015

R$

400,60

235

26/08/2015

R$

68,10

238

28/08/2015

R$

102,15

242

28/08/2015

R$

204,30

243

28/08/2016

R$

238,35

252

15/09/2015

R$

263,89

257

28/09/2015

R$

68,10

258

28/09/2015

R$

68,10

261

28/09/2015

R$

204,30

285

15/02/2016

R$

68,10

290

26/02/2015

R$

204,30

292

26/02/2016

R$

102,16

293

26/02/2016

R$

476,72

297

05/05/2016

R$

936,40

302

06/05/2016

R$

217,65

303

06/05/2016

R$

272,40

305

10/05/2016

R$

930,01

307

19/05/2016

R$

170,24

312

19/05/2016

R$

85,12

316

20/05/2016

R$

289,43

317

20/05/2016

R$

1.253,85

322

20/05/2016

R$

102,50

323

24/06/2016

R$

68,10

324

07/07/2016

R$

127,69

325

07/07/2016

R$

86,12

326

07/07/2016

R$

698,00

333

07/07/2016

R$

127,69

337

07/07/2016

R$

86,12

339

07/07/2016

R$

68,10

340

25/07/2016

R$

85,12

341

25/07/2016

R$

153,22

343

25/07/2016

R$

187,27

345

25/07/2016

R$

86,12

347

25/07/2016

R$

527,74

348

26/07/2016

R$

323,48

349

25/07/2016

R$

1.659,93

352

18/08/2016

R$

255,36

354

18/08/2016

R$

638,43

356

18/08/2016

R$

400,09

357

18/08/2016

R$

170,24

361

29/08/2016

R$

386,69

362

29/08/2016

R$

340,49

366

29/08/2016

R$

85,12

370

19/09/2016

R$

1.787,71

376

27/09/2016

R$

68,10

377

27/09/2016

R$

102,15

378

27/09/2016

R$

297,95

381

14/10/2016

R$

170,25

385

14/10/2016

R$

85,13

386

04/11/2016

R$

68,10

388

04/11/2016

R$

204,31

392

10/11/2016

R$

170,25

393

10/11/2016

R$

238,35

396

10/11/2016

R$

272,40

402

22/11/2016

R$

102,15

403

22/11/2016

R$

204,30

410

16/12/2016

R$

102,15

413

18/1º/2017

R$

102,15

416

18/1º/2017

R$

204,30

417

20/1º/2017

R$

153,22

418

20/1º/2017

R$

578,85

420

20/1º/2017

R$

102,15

421

20/1º/2017

R$

170,25

423

20/1º/2017

R$

136,20

428

20/1º/2017

R$

68,10

435

23/1º/2017

R$

68,10

437

25/1º/2017

R$

102,15

439

25/1º/2017

R$

68,10

441

26/1º/2017

R$

102,15

448

26/1º/2017

R$

170,25

449

27/1º/2017

R$

68,10

451

24/03/2017

R$

170,25

455

24/03/2017

R$

68,10

456

24/03/2017

R$

68,10

463

28/03/2017

R$

170,25

464

28/03/2017

R$

136,20

465

28/03/2017

R$

612,90

466

28/03/2017

R$

442,66

485

19/05/2017

R$

85,13

Total

R$

R$

28.504,56

Diante disso, ressoa incontroverso em parte o direito da empresa recorrente ao recebimento dos valores postulados, posto que, conforme visto, restaram reconhecidos pela Administração, havendo a recorrente, por conseguinte, se desincumbido do seu ônus probatório. Por sua vez, o ente recorrido não comprovou o pagamento regular das parcelas, circunstância essa que reflete a sua responsabilidade pela quitação pleiteada.

Assim, comporta provimento parcial o presente recurso, nos moldes abaixo especificados.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto para, reformando a sentença, julgar procedente em parte o pedido e condenar o apelado ao pagamento da quantia de R$137.639,17 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) pelos veículos que locara à apelada e que não recebeu a devida contraprestação e de R$28.504,56 (vinte e oito mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de reembolso pelas multas que sofreram os veículos enquanto locados ao recorrido, as quais foram devidamente comprovadas e ratificadas pela autoridade administrativa.

Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores ao norte mencionados, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a ser considerado no cumprimento de sentença.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023